Tribunal: STJ
Processo: 0075598-02.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76443 - PR
(2025/0198102-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ADEN LUIGI CASTRO TESTI
ADVOGADOS
: JORGE LUÍS DE CASTRO FONSECA - MA003671
JULIA MARIA AMIN CASTRO - MA000676
ADOLFO TESTI NETO - MA006075
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA
: CARLA MARGOT MACHADO SELEME - PR021749
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TESTE
DE
APTIDÃO
FÍSICA.
PREVISÃO
EM
LEI.
CRITÉRIOS
OBJETIVOS.
POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual
a submissão de candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima
quando houver, além da observância de critérios objetivos, previsão em lei e no edital.
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54639850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:53:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: e05a08e0-5656-4e05-87b2-fa13f1284127

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76443 - PR (2025/0198102-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ADEN LUIGI CASTRO TESTI
ADVOGADOS
: JORGE LUÍS DE CASTRO FONSECA - MA003671
JULIA MARIA AMIN CASTRO - MA000676
ADOLFO TESTI NETO - MA006075
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA
: CARLA MARGOT MACHADO SELEME - PR021749
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TESTE
DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO EM LEI. CRITÉRIOS OBJETIVOS. POSSIBILIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual
a submissão de candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima
quando houver, além da observância de critérios objetivos, previsão em lei e no edital.
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que, com fundamento
no
IV, do Código de Processo Civil de 2015 e
XVIII, b, do Regimento
art. 932,
art. 34,
Interno desta Corte, negou provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança,
fundamentada no entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a submissão de
candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima quando houver,
além da observância de critérios objetivos, previsão em lei e no edital.
Sustenta o Agravante, em síntese, que as atribuições do cargo de Perito
Oficial Criminal são de natureza predominantemente técnica, burocrática e
administrativa (exames periciais, elaboração de laudos, análises laboratoriais), não
exigindo elevado grau de força e resistência física.
Documento eletrônico VDA53153732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:59
Código de Controle do Documento: d14a7488-c595-434a-96c4-d23c9f144aa5

Apresenta diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal (AI 857099/MS,
no sentido de que a exigência de TAF deve guardar
RE 907292/ES, RE 733705/MG)
relação de proporcionalidade com as atribuições do cargo, sendo desproporcional para
cargos como escrivão, papiloscopista e perito criminal.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão ao Agravante.
No caso, o Agravante concorreu ao cargo de Perito Oficial Criminal, carreira
do quadro funcional da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Paraná,
para a qual, nos termos do
da Lei Estadual Complementar n. 258/2023, exige-se
art. 12,
aptidão física do candidato; in verbis:

Art. 12. Os concursos públicos serão planejados e organizados por comissão
designada pelo Conselho da Polícia Científica e terão validade máxima de
dois anos, prorrogáveis por igual período, contados da data da publicação da
homologação da classificação final no Diário Oficial do Estado e reger-se-ão
por instruções especiais que estabelecerão, de acordo com a natureza do
cargo, as etapas e regras do certame, em especial:
I - tipo e conteúdo das provas e categorias dos títulos;
II - forma de julgamento e a valoração das provas;
III - critérios de aprovação de todas as fases ou etapas e de classificação para
fins de nomeação;
IV - condições para provimento de cargo referente à:
a) capacidade física e mental e a forma de sua apuração;
b) boa conduta social, reputação e idoneidade, e a forma de sua apuração;
c) saúde adequada ao exercício de atividade policial.
§ 1o A inspeção de saúde, imprescindível para atestar as condições de saúde
adequada ao exercício de atividade policial científica, será realizada:
I - pela Polícia Científica do Paraná; ou
II - pela Divisão de Medicina e Saúde Ocupacional - DIMS, do Estado do
Paraná; ou
III - por junta médica legalmente constituída, ou instituição que esta indicar,
sendo necessária, neste caso, a devida homologação pela unidade
responsável.
§ 2o Os candidatos que optarem em concorrer às vagas reservadas no
certame, se houver, independentemente da categoria de concorrência,
Documento eletrônico VDA53153732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:59
Código de Controle do Documento: d14a7488-c595-434a-96c4-d23c9f144aa5

deverão se submeter à inspeção por banca de verificação específica, que
aferirá e deliberará acerca da condição declarada e a especificidade do
serviço de natureza policial.
§ 3o O Conselho da Polícia Científica deverá regulamentar, em até 180 (cento
e oitenta) dias úteis da publicação desta Lei Complementar, a forma, o modo
e as condições específicas em que se realizará cada banca de verificação.
§ 4o A Fundação de Apoio à Atividade de Segurança Pública poderá ser
incumbida da execução do concurso público mediante a formalização de
contrato de gestão.

Nesse contexto, observo que o acórdão recorrido adotou entendimento
consolidado neste Tribunal Superior, no sentido de que a submissão de candidatos em
concurso público ao teste de aptidão física é legítima quando houver, além da
observância de critérios objetivos, previsão em lei e no edital, como espelham os
julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO OFICIAL DA POLÍCIA
CIENTÍFICA.
TESTE
DE
APTIDÃO
FÍSICA
-
TAF.
CARÁTER
ELIMINATÓRIO. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DA POLÍCIA CIENTÍFICA
DO ESTADO DO PARANÁ. LEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PREVISÃO LEGAL PARA O TESTE DE
APTIDÃO
FÍSICA.
LEGALIDADE.
MERA
DISCORDÂNCIA
DO
RECORRENTE EM RAZÃO DE QUE A ATIVIDADE DE PERITO É
CIENTÍFICA E NÃO EXIGIRIA ESFORÇO FÍSICO. ALEGAÇÃO GENÉRICA
DESACOMPANHADA DE INVOCAÇÃO DE PRECEITO LEGAL (OU
CONSTITUCIONAL) QUE PUDESSE ALBERGAR TAL DISTINÇÃO.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao recurso ordinário em mandado de segurança, diante da previsão legal
estadual de teste de aptidão física para o cargo de perito da policial civil. Na
petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram
objeto de análise na decisão recorrida.
II - Ao contrário do que faz crer a parte agravante, a decisão agravada merece
ser mantida pelos seus fundamentos. Consoante a fundamentação do
acórdão recorrido, em análise da legislação local, expressamente consigna
que há previsão legal para a prova de aptidão física ao cargo pretendido pelo
agravante.
III - Nessas circunstâncias, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é
no sentido de que o exame de aptidão física para ingresso na carreira pública
é legal, desde que previsto em lei. Dessa forma, como já dito na decisão
agravada, que merece ser mantida, conforme entendimento sedimentado
desta Corte, " .. a submissão de candidatos em concurso público ao teste de
aptidão física é legítima quando houver, além da observância de critérios
objetivos, previsão em lei e no edital" (AgInt no AREsp n. 1.973.061/RJ,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
, o que
3/4/2023)
se constata na caso.
IV - As alegações da parte a respeito da complexidade e comparação
supostamente indevidas de outros cargos da polícia com o cargo de perito,
sob a pecha de que o cargo de perito não exigiria confronto direito e sim
atividade científica de polícia, dita em outra palavras, foram formuladas de
Documento eletrônico VDA53153732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:59
Código de Controle do Documento: d14a7488-c595-434a-96c4-d23c9f144aa5

maneira genérica, desacompanhadas de norma legal (ou constitucional) que
pudessem albergar a distinção pretendida pela parte.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n. 76.162/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
4/11/2025.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR. PROCESSO
SELETIVO INTERNO. INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE
SARGENTOS DO QUADRO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR. CANDIDATO DECLARADO INAPTO NO TESTE DE APTIDÃO
FÍSICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE ATENDIDO. AGRAVO INTERNO DO
PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O teste de capacidade física consta no edital do certame como requisito
para ingresso em Curso de Formação de Bombeiros Militares, nos termos da
legislação regente da categoria.
2. A prova de aptidão física específica, suas etapas, regras de execução dos
exercícios
e
critérios
de
avaliação
encontram-se
detalhadamente
discriminadas no item IX do Edital.
3. Assim, disciplinadas adequadamente no edital do processo seletivo interno
as etapas e provas necessárias à aprovação do candidato, dentre as quais o
exame de aptidão física, não há ilegalidade a ser observada, máxime diante
da razoabilidade da exigência para o bom desempenho do cargo.
4. O recorrente foi declarado inapto no Teste de Aptidão Física, não havendo
que se falar em ausência de razoabilidade na sua eliminação do certame. Isto
porque a dispensa de aplicação do teste de aptidão física sob o argumento de
que o candidato já compõe os quadros do Corpo de Bombeiros Militares, se
acolhida, representaria violação dos princípios da isonomia e impessoalidade
que regem os concursos públicos, além de esvaziar por inteiro o sentido da lei
de regência, que impôs essa condição aos concorrentes, todos igualmente
militares da mesma Corporação.
5. Ademais, os exames físicos periódicos aplicados pela Corporação aos
Cabos (patente do recorrente) possivelmente não possuem os mesmos
critérios das Provas de Aptidão Física exigidos dos candidatos ao Curso de
Formação de Sargentos.
6. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no RMS n. 50.173/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
6/5/2020.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
AgInt nos
Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
EREsp n. 1.311.383/RS,
No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53153732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:59
Código de Controle do Documento: d14a7488-c595-434a-96c4-d23c9f144aa5

É o voto.
Documento eletrônico VDA53153732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:59
Código de Controle do Documento: d14a7488-c595-434a-96c4-d23c9f144aa5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 76.443 / PR
Número Registro: 2025/0198102-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00755980220248160000 01276021620248160000 1276021620248160000 755980220248160000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ADEN LUIGI CASTRO TESTI
ADVOGADOS
: JORGE LUÍS DE CASTRO FONSECA - MA003671
JULIA MARIA AMIN CASTRO - MA000676
ADOLFO TESTI NETO - MA006075
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : CARLA MARGOT MACHADO SELEME - PR021749
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - EXAME DE SAÚDE
APTIDÃO
E/OU
FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ADEN LUIGI CASTRO TESTI
ADVOGADOS
: JORGE LUÍS DE CASTRO FONSECA - MA003671
JULIA MARIA AMIN CASTRO - MA000676
ADOLFO TESTI NETO - MA006075
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : CARLA MARGOT MACHADO SELEME - PR021749
Documento eletrônico VDA54620740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:03:43
Código de Controle do Documento: a4fbbdc4-5edf-4823-9d80-c22b18ea0e00

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:03:43
Código de Controle do Documento: a4fbbdc4-5edf-4823-9d80-c22b18ea0e00